Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-69.2024.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/BACEN). INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES VERÍDICAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO N. 5.037/2022 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos iniciais em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia trazida em grau recursal consiste em analisar se a ausência de notificação prévia a respeito da inclusão do nome do apelante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/Bacen) enseja a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SCR/Bacen é alimentado mensalmente pelas instituições financeiras e permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade. Por meio dele, o Banco Central consegue verificar operações de crédito atípicas e de alto risco, preservado o sigilo bancário.
4. A Resolução n. 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional estabelece que as instituições financeiras devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR/Bacen.
5. Não foi demonstrada a existência de informações equivocadas ou irregulares no SCR/Bacen em relação ao apelante. A anotação no referido sistema é medida obrigatória, e deu-se em razão de inadimplemento de dívida, confirmada pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A ausência de notificação prévia a respeito da inserção de dados verídicos no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/Bacen) não configura evento danoso suscetível de reparação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V, XXXII; CC, art. 403; CDC, arts. 12 a 14, 43; Resolução n. 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional, arts. 2o e 13.

Jurisprudências relevantes citadas: Súmula n. 297/STJ; Súmula n. 404/STJ; TJDFT, APC 0712335-11.2023.8.07.0009, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 18.9.2024; TJDFT, APC 0728201-77.2023.8.07.0003, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 10.7.2024; TJDFT, APC 0733658-96.2023.8.07.0001, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 8.5.2024; TJDFT, APC 0701451-23.2023.8.07.0008, Rel. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 5.12.2023; TJDFT, APC 0701846-27.2023.8.07.0004, Rel. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 13.9.2023; TJDFT, APC 0743853-14.2021.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, Primeira Turma Cível, j. 21.9.2022.